Tribunal: TJMT
Processo: 1025972-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025972-74.2020.8.11.0000 – CÁCERES/MT
AGRAVANTE(S):
ESPOLIO DE ANESIO BERTHI
AGRAVADO(S):
ANDREIA VIEIRA BERTHI KRUGER
CATIA CRISTIANE BERTHI
CAROLINE CAMARGO BERTHI
VITOR GABRIEL SOARES BERTHI
GUILHERME SILVA BERTHI
MERCEDES ROMA BERTHI
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI
ANESIO BERTHI (TERCEIRO INTERESSADO)
CACILDA VIEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
In casu, a princípio, não se verifica o desacerto do juiz singular no tocante ao fundamento de que “Com o advento do novo Código Civil, o art. 1.725 foi taxativo ao disciplinar que o regime de bens a ser adotado na união estável seria o da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros que regule de forma diversa, o que não ocorreu no caso dos autos [...] Portanto, por mais que os bens imóveis de matricula R -12 -11.903 do CRI de Cáceres (fls. 56/59) e de matrícula 2.112 do CRI de Porto Esperidião (fls. 60/61) foram adquiridos apenas em nome da inventariante, entendo que a aquisição se deu na constância do casamento por título oneroso e, portanto, entram, sem dúvida alguma, na comunhão, e devem ser partilhados.” (ID’s 69445456 e 69445453).
Isto porque, é cediço que em caso de união estável, onde incide o regime parcial de bens, “todos os bens comprados pelo companheiro ou pela companheira, ainda que em nome de apenas um deles, na constância da união pertencerá a ambos, sendo considerados bens comuns, tendo a esposa o direito à meação sobre tais bens” (TJMT, N.U 0112438-40.2010.8.11.0000) (g.n.).
No caso, observa-se da escritura pública que a agravante e o de cujus mantinham a união estável desde 04/04/1989, pela comunhão parcial de bens, constando que “Os bens adquiridos pelo casal, em caso de falecimento, farão partilha aos filhos e aos que gerarem da presente união;” (ID’s 69445456 e 69440492).
Assim, nesta fase processual, de se manter a determinação para que a inventariante/agravante, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cumpra as determinações necessárias nos autos do inventário, sendo certo que a parte deve justificar ao magistrado a quo no caso de encontrar dificuldade na apresentação de algum documento que dependa de prazo maior ou de terceiro.
No mais, não se deve olvidar que ao inventariante compete a função de administrar os bens deixados pelo falecido e cumprir as exigências/determinações legais, a fim de finalizar o processo com a consequente partilha, possuindo o dever legal de prestar contas de sua gestão; assim, por ora, de se manter a decisão que determinou que “No mesmo prazo, deverá realizar o depósito judicial dos valores recebidos a título de aluguel referente ao quinhão de todos os herdeiros, sob pena de remoção.”.
Assim, denota-se que se houver a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, haveria prejuízo ao regular andamento do inventário, pois a agravante, compromissada inventariante desde 2015 (ID 69440493), deve se mostrar diligente em sua função e se atentar ao disposto nos artigos 618 e 619, ambos do CPC/15.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora